Tribunal: TJMT
Processo: 1008418-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1008418-29.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por JANDIRA DE JESUS CAMPOS, em face da decisão (ID 29889988 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Revisão de Valor com Pedido de Tutela Antecipada n.o 1015147-96.2019.8.11.0003, ajuizada em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, sob o fundamento que a antecipação dos efeitos da tutela acarretariam o prejulgamento do feito inaudita altera parte, além do que, in casu, não se verifica a presença dos pressupostos para o deferimento da medida (art. 300 CPC).
Irresignada, a Recorrente alega que a decisão vergastada merece reforma, pois contraria as normas e princípios de direito aplicáveis à espécie.
Assevera que é titular da Unidade Consumidora 6/110574-1 no Município de Rondonópolis e que houve aumento abusivo e indiscriminado do valor das suas faturas de energia elétrica, o que a impossibilitou de realizar os respectivos pagamentos pelos serviços prestados pela parte Agravada.
Aduz que os valores cobrados foram gradualmente sendo elevados de forma astronômica, destoando da média de consumo praticada.
Assegura que o mérito da demanda e a tutela pretendida estão devidamente individualizadas e não se confundem, de modo que não deve subsistir a alegação de que a antecipação dos efeitos da tutela se confunde com o mérito da causa e a sua concessão consiste em substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa.
Aponta que, levando-se em consideração que o fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, devendo como regra ser prestado de forma eficiente e contínua, conforme estabelece o artigo 22, da Lei 8.078/90, a mera ameaça ou a sua interrupção de fato, constituí patente configuração dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência.
Ressalta que o indeferimento da tutela de urgência pleiteada e por consequência a interrupção do fornecimento de energia acarretará prejuízos irreversíveis à Agravante e sua família que, inclusive, conta com um neto com síndrome espectro de asperger (autismo), que reside no imóvel.
Outrossim, enfatiza a necessidade da concessão da medida liminar para que seja determinado à Agravada, que proceda in continenti a substituição do medidor da sua unidade consumidora.
Forte nesses argumentos requer a concessão do efeito ativo para determinar que a Recorrida “se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da Agravante, em decorrência das faturas discutidas na presente demanda, até julgamento final da demanda, bem como determinar a imediata substituição do medidor”
No mérito, pleiteia o provimento do Recurso.
É o relatório necessário. Decido
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa na hipótese prevista no artigo 1.015, I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do referido Diploma Processual Civil.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, preconiza que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida, quais sejam: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 300 do CPC).
Da leitura dos autos, nesta fase de cognição não exauriente, não verifico com clareza a confluência desses elementos.
Com efeito, apenas o envio de faturas acima da média dos meses anteriores, sem evidência de que haja defeito no medidor, não constitui indicativo suficiente da probabilidade do direito vindicado, de modo a albergar a concessão da tutela de urgência, posto que, em obediência às normas contida na Regulamentação n.o 414/2010 da ANAEEL, o consumo de energia elétrica deve ser registrado por meio de equipamento eletrônico instalado na Unidade Consumidora. Dessa forma, se há medidor instalado na UC da Agravante, pelo menos em tese, há garantia de que esteja apto a mensurar o consumo efetivo, o que também afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Ademais, ante a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de aprovar, por 90 (noventa) dias, a contar de 23.03.2020 a suspensão do corte do fornecimento de energia elétrica em todas as residências do país, além das unidades consumidoras de serviços essenciais, no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, não vejo situação de urgência ou risco de prejuízo irreparável até o julgamento do recurso, razão pela qual indefiro o efeito ativo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de abril 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora